Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711236-29.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: OLINTO ERLANDES SILVA MAGALHAES, IVOLNEI ALVES DE ARAUJO DESPACHO Considerando a renúncia noticiada pelo patrono da recorrente (G44 BRASIL S.A.), na petição de ID 40456700, exclua-se dos presentes autos eletrônicos o causídico, ÁLVARO GUSTAVO CHAVES DE ASSIS, OAB/SP n° 450.559 e OAB/GO n° 60.561A, uma vez que ele não mais patrocina a causa. Feito, intime-se a recorrente para que, caso queira, constitua novo patrono. Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da decisão ID 42266803. Brasília, 27 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal